Tribunal: TJBA
Processo: 0555576-44.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555576-44.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DARIO MORAIS DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO, VERONICA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO
CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL SAEB/01/2012.
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO CADASTRO DE RESERVA.
MERO SURGIMENTO DE VAGAS
. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta
pela parte autora em face da sentença de improcedência do pedido de
prosseguimento no concurso
regido pelo edital
SAEB/01/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se
surgimento de novas vagas
caracteriza preterição arbitrária e imotivada, conferindo direito à nomeação aos candidatos aprovados no cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos d
a

jurisprudência
pelo STF
,

o simples surgimento de novas vagas
não configura, por si só, preterição, sendo necessário comprovar que
estas
foram preenchidas de forma arbitrária e imotivada
pela administração pública, durante a validade do certame.

4. Na hipótese, não houve demonstração cabal da necessidade inequívoca de provimento do cargo efetivo para o qual fo
i
aprovad
o
o recorrente.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso
não provido
.

___________

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.04.2016;
TJBA, Mandado de Segurança: 80002179120208050000, Relator: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO,
Seção Cível de Direito Público,
Data de Publicação: 15/05/2023;
T
JBA, Apelação: 05675759120168050001, Relator.: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, Data de Julgamento: 20/10/2022, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL;
T
J
BA, Apelação: 05027362320178050001, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, Data de Julgamento: 20/07/2023, QUINTA CAMARA CÍVEL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0555576-44.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante DARIO MORAIS DA SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18